Tribunal: TJPA
Processo: 0005514-41.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005514-41.2018.8.14.1875

APELANTE: MARTINHA ALMEIDA DA FONSECA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DO

BANCO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

II – No caso dos autos, a apelante, servidora pública aposentada, ajuizou uma ação ordinária objetivando a
suspensão imediata
dos descontos realizados pelo recorrido em seus proventos, em decorrência de empréstimos que afirma nunca ter realizado com o apelado, bem como pugnou pela condenação d
o requerido ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente
;

III – O Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito sob a alegação de que a recorrente não cumpriu uma diligência requerida, a juntada de alguns documentos referentes ao contrato de empréstimo celebrado entre as partes;

IV – A
relação jurídica estabelecida entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça;

V –
In casu
, revelando-se verossímeis as alegações da recorrente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da prova;

VI – Outrossim, não se mostra cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, mas sim o regular processamento da ação ordinária ajuizada pela apelante no Juízo de piso, ocasião em que o
apelado poderá facilmente apresentar os documentos solicitados pela autoridade monocrática
;

VII – Recurso de apelação conhecido e provido, para desconstituir a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito e determinar o prosseguimento da ação perante a autoridade de 1º grau
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARTINHA ALMEIDA DA FONSECA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do NCPC, tendo em vista que a ora apelante, re
gularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu corretamente a diligência
.

Na mencionada ação (
Num. 2502535 - Pág. 2
/
16)
, a patrona da apelante narrou que a mesma é servidora pública aposentada e que jamais celebrou qualquer operação de empréstimo consignado com a instituição recorrida.

Ressaltou que a apelante vem sofrendo uma série de descontos indevidos em seus contracheques em decorrência das referidas transações financeiras.

Ao final, requereu a concessão de antecipação de tutela, com a suspensão dos descontos provenientes do
contrato de n° 550165097 existente entre a recorrente e o apelado.

No mérito, pugnou pela
procedência de todos os pedidos elencados na exordial, com o cancelamento do mencionado contrato e a repetição de indébito, condenando o requerido a efetuar o ressarcimento em dobro dos valores descontado indevidamente, que somam o total de R$ 1.152, 00 (mil, cento e cinquenta e dois reais), totalizando a importância de R$ 2.304,00 (dois mil, trezentos e quatro reais), devidamente acrescido de juros e correção monetária.

Através do despacho de
Num. 2502535 - Pág. 28/29
, a autoridade de 1ª grau determinou que a apelante emendasse
a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial,
informando ao juízo se o valor do empréstimo consignado objeto da ação tinha sido depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou o referido numerário ou, caso negativo, deveria apresentar um extrato bancário do período.

A recorrente, através da petição de
Num. 2502535 - Pág. 32/34
, informou ao Juízo
a quo
que devido ao longo
tempo entre o início dos descontos e a constatação do empréstimo fraudulento, não tinha como informar com precisão se o valor referente ao empréstimo tinha sido depositado na sua.

Salientou, ainda, que constava nos autos todos os documentos necessários para o prosseguimento do feito, especialmente o histórico de empréstimos consignados (documento emitido pelo INSS), onde se comprova a existência e o valor do empréstimo, o número do contrato, o número e valor das parcelas, não se verificando a necessidade de produção de qualquer outra prova, cabendo à parte demandada apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito aqui sustentado pela parte autora.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2502536 - Pág. 1/2
), julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

Nas razões recursais (
Num. 2502537 - Pág. 1
/10), a patrona da apelante, sustentou, em síntese, a inversão do ônus da prova, arguindo que o recorrido possui melhores condições de apresentar os documentos exigidos pela autoridade sentenciante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o acolhimento do pedido formulado pela apelante na exordial.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2507439 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 2547851 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, me atenho ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante em desfavor do
Banco Itaú Consignado S/A,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a recorrente, re
gularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu corretamente a diligência
.

Inicialmente, ressalto que
o art. 373, do NCPC,
dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático,
na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que
o ônus da prova da apresentação dos documentos solicitados pelo Juízo
a quo
incumbe à instituição financeira recorrida, visto que
a relação jurídica estabelecida entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297 -
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da recorrente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDIA DESCONSTITUIR –
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE APRESENTAÇÃO DOS AJUSTES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO APRECIADO –
DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR – EXAME INCIDENTAL NO FEITO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
3 –
In casu
, o autor/apelante requereu a inversão do ônus da prova, com base na norma prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visto que não dispunha de sua via contratual,
pedido este não apreciado
pelo julgador primevo. 4 – Igualmente
, pugnou expressamente em sua exordial que a instituição financeira fosse compelida a apresentar nos autos os contratos firmados, bem como as planilhas de Custo Efetivo Total (CET).
5 – Desse modo, verificada a situação de fragilidade do consumidor autor/apelante, porquanto não dispunha de condições para produzir prova nesse sentido, revela-se indispensável a análise do pleito de inversão de redistribuição do ônus probatório, impingindo-se eventualmente a instituição financeira o encargo de trazê-lo aos autos, ou suportar o múnus de seu descumprimento.

1, 2 e 6 – Omissis. (Processo nº
0005345-50.2016.8.14.0056; 2ª Turma de Direito Privado; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; j. 03
/12/2019; p. DJe 04/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo., na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista;
II, III, IV, V e VI. Omissis. (Processo nº 0009460-75.2015.8.14.0048; 2ª Turma de Direito Privado; Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura; j. 10/03/2020; p. DJe 15/06/2020)”

Por conseguinte, entendo que no caso em análise justifica
a inversão do ônus da prova, o que atrai ao caso a aplicação da regra supramencionada prevista no art. 373, § 1º, do CPC, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser reformada, visto que efetivamente o apelado pode facilmente apresentar os documentos solicitados pela autoridade de 1º grau, conforme sustentou a patrona da recorrente.

Dessa forma, não se mostra cabível o indeferimento da inicial no caso dos autos, mas sim o regular processamento no Juízo Monocrático da ação ordinária ajuizada pela apelante.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para desconstituir a sentença que
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito
e determinar o prosseguimento da ação no Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
24
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/06/2021